Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701957-83.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONILDO ELIAS, VALESKA CUSTODIA BORGES ELIAS APELADO: JOSIEL ADRIANO FRAGA, RONILDO ELIAS, VALESKA CUSTODIA BORGES ELIAS, MARCOS CESAR ELIAS, RONDINELLI ELIAS, MARCELO ELIAS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RONILDO ELIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação declaratória, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de negócio jurídico firmado entre as partes, com a consequente determinação de restituição de valores, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo apelante. Inconformado, o réu Ronildo apresentou o presente recurso de apelação e, preliminarmente, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ocorre que, apesar de ter juntado documentação a esse respeito, a sentença indeferiu seu pedido por ausência de documentação (declaração completa do IRPF), tendo em vista que o apelante recebe pró labore. Considerando que a análise da hipossuficiência deve ser atual, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos da última declaração do IRPF do apelante, sob pena de indeferimento, ou a comprovação do pagamento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos para análise. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador